Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-17.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001725-17.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO BRENO ALVES DE MIRANDA - CPF: 038.911.671-80 (APELANTE), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA.
PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta p
el
o réu contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir, pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool.
S
ustenta, em síntese, inexistência de prova segura da embriaguez, notadamente pela ausência de teste de etilômetro ou exame clínico, pela alegada fragilidade dos depoimentos dos policiais e pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o conjunto probatório é suficiente para ensejar a manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado n
o momento da

abordagem policial, constitui prova cautelar, antecipada e não repetível, revestida de presunção de legitimidade, apta a comprovar a materialidade do delito de embriaguez ao volante, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Os depoimentos dos policiais militares colhidos na fase investigativa conservam validade para corroborar o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, ainda que não tenham sido integralmente rememorados em juízo, sobretudo quando o esquecimento decorre do expressivo lapso temporal entre os fatos e a audiência de instrução.

5. A tese absolutória fundada na ausência de prova técnica ou exame clínico não se sustenta, diante da orientação jurisprudencial que admite a condenação com base em prova irrepetível corroborada por testemunhos idôneos e por elementos técnicos colhidos de forma contemporânea aos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado conforme a legislação de trânsito, constitui prova irrepetível apta a demonstrar a materialidade do delito de embriaguez ao volante.

2. Os depoimentos prestados na fase investigativa, mesmo não integralmente confirmados em juízo por esquecimento justificado, são válidos para confirmar a autoria do delito, especialmente quando alinhados
os demais
elementos técnicos
presentes nos autos
.

3. A
recusa do réu em se submeter ao teste de alcoolemia não constitui óbice à condenação quando suprida por Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado na forma da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, com descrição objetiva de sinais clínicos de embriaguez e corroborado por outros elementos probatórios consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 306 e 277, § 3o; CPP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1725337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2019,
DJe
03/06/2019; TJMT, Apelação Criminal n. 1009278-55.2021.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, j. 10/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gustavo Breno Alves de Miranda
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa e suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo legal.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a ausência de materialidade delitiva, ante a inexistência de teste de etilômetro ou exame clínico, a fragilidade da prova oral, ao argumento de que os policiais responsáveis pela abordagem não se recordaram dos fatos em juízo, a inexistência de comprovação segura da efetiva ingestão de bebida alcoólica e a necessidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela
Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se igualmente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, no dia 14 de dezembro de 2019, por volta das 20h50min, na Avenida Tenente Coronel Duarte, em Cuiabá/MT, policiais militares, em ronda ostensiva, visualizaram o veículo Hyundai HB20, conduzido por Gustavo Breno Alves de Miranda, trafegando de forma irregular, com o pisca-alerta acionado.

Realizada a abordagem, verificaram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como hálito etílico, olhos avermelhados, fala alterada, dispersão, desordem nas vestes e dificuldade de equilíbrio. O réu recusou-se a se submeter ao teste do etilômetro, razão pela qual foi lavrado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

No interior do veículo, os agentes constataram a presença de latas de cerveja e de uma bolsa térmica contendo bebida alcoólica. Diante desse contexto, o réu foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Exposta a dinâmica fática, pass
o
ao exame do mérito recursal.

A defesa técnica do apelante sustenta a inexistência de prova segura para a condenação, ao argumento de que não foi realizado exame de alcoolemia ou avaliação clínica, de que os policiais responsáveis pela abordagem não se recordaram dos fatos em juízo e de que o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, elaborado na fase inquisitorial, não possuiria robustez suficiente para comprovar a efetiva alteração da capacidade psicomotora do réu.

Aduz,
que não há elementos idôneos a atestar, de forma inequívoca, a ingestão de bebida alcoólica
, bem como que os sinais observados, a exemplo de nervosismo e cansaço, seriam compatíveis com outras circunstâncias alheias ao estado de embriaguez.

Contudo, não merece acolhimento as teses deduzidas no apelo.

No caso dos autos, embora o réu tenha negado a prática delitiva em ambas as fases processuais, os depoimentos dos policiais militares Claudemir Maia Monteiro e Victor Luiz Moreira, colhidos na fase investigativa (ID. 313485357, pp. 9 e seguintes),
mostram-se
suficientes para confirma
r
a autoria, sobretudo porque se harmonizam com o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 313485357, p. 39), elaborado no momento da abordagem e dotado de presunção de legitimidade.

Trata-se de prova cautelar, antecipada e não repetível, cuja força probatória é reiteradamente reconhecida pelos Tribunais Superiores, especialmente quando amparada por outros elementos técnicos e objetivos, como verificado nos autos.

Registre-se que, embora os depoimentos dos policiais não tenham sido integralmente confirmados em juízo, tal fato decorre de esquecimento justificável, em razão do expressivo lapso temporal entre o evento delituoso e a audiência. Soma-se a isso o elevado número de ocorrências atendidas no exercício da atividade ostensiva
. Essa circunstância não afasta a credibilidade dos relatos prestados na fase investigativa, colhidos em momento muito mais próximo aos fatos, nem lhes retira a aptidão para corroborar o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

A correlação entre esse Auto de Constatação e as demais provas colhidas no inquérito policial, em especial os relatos firmes e coerentes dos agentes públicos que procederam à abordagem, descrevendo sinais inequívocos de alteração da capacidade psicomotora, permite concluir pela existência de um conjunto probatório coeso e robusto, apto a embasar o decreto condenatório.
Assim, não prospera a alegação de insuficiência probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma expressamente a suficiência da prova irrepetível, bem como a possibilidade de prolação de condenação fundada em laudo técnico somado a depoimentos prestados na fase
pré
-processual, ainda que não plenamente rememorados em juízo.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO

CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução criminal, sob o crivo do devido processo legal, com inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A exceção à regra foi expressa e objetivamente tratada pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção – condenatória, inclusive – em provas cautelares, antecipadas e não repetíveis.
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos colhidos na instrução processual e, principalmente, no Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com alteração da capacidade psicomotora em razão da influência do álcool ou outra substância.
3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas. Ademais, cumpre observar que, a despeito de ter sido construída cautelarmente antes do processo-crime, tal prova foi submetida ao contraditório diferido, não tendo a defesa buscado de algum modo desconstituí-la.
4. Rever a conclusão da instância ordinária para afastar a condenação demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1725337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2019,
DJe
03/06/2019)
.

Em consonância
com tal entendimento
, este Egrégio Tribunal de Justiça também reconhece que a prova irrepetível, consubstanciada no Termo de Constatação de Embriaguez lavrado na forma da legislação de trânsito, quando corroborada pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência na fase investigativa, ainda que não integralmente ratificados em juízo
,
por esquecimento justificável, é apta a respaldar o édito condenatório.

Essa
compreensão é bem ilustrada no seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA IRREPETÍVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 2 (dois) meses, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou apenas em elementos extrajudiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório formado majoritariamente por prova extrajudicial, notadamente o Auto de Constatação de Embriaguez, é suficiente para embasar a condenação penal pela prática do delito do art. 306, § 1o, II, do CTB. III. RAZÕES DE DECIDIR O
Auto de Constatação de Embriaguez, lavrado conforme os critérios técnicos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, constitui prova irrepetível dotada de presunção de legitimidade e fé pública, apta a demonstrar a materialidade do delito.

A autoria delitiva está suficientemente comprovada pela confissão extrajudicial do réu e pelos depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, que relataram sinais inequívocos de embriaguez. A ausência de memória dos policiais em juízo, decorrente do longo lapso temporal, não compromete a credibilidade das provas colhidas na fase investigativa, as quais, igualmente, são reforçadas por elementos técnicos e objetivos produzidos no momento dos fatos, formando um conjunto probatório coeso e suficiente à condenação. A jurisprudência do STF e STJ admite a utilização de prova irrepetível, ainda que colhida na fase investigativa, desde que respeitado o contraditório diferido, como no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A prova irrepetível lavrada nos termos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN constitui elemento idôneo para demonstrar a embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do CTB. 2. A confissão extrajudicial do réu e os depoimentos colhidos na fase investigativa, mesmo que não confirmados em juízo por esquecimento justificado, são suficientes para confirmar a autoria do delito, especialmente quando reforçados por outros elementos técnicos.
3. A correlação entre o Auto de Constatação de Embriaguez e os demais elementos colhidos no inquérito permite concluir pela presença de prova robusta, apta a fundamentar a condenação penal.

(TJMT, Apelação Criminal n. 1009278-55.2021.8.11.0045, Primeira Câmara Criminal, j. 10/10/2025)
.

Diante desse cenário, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação, inexistindo qualquer fragilidade capaz de autorizar a absolvição pretendida.

Rejeito, portanto, o pleito absolutório deduzido pela defesa, diante da adequada comprovação da materialidade e da autoria delitivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal
interposto por
Gustavo Breno Alves de Miranda

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025